Tribunal: TJSP
Processo: 2238056-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que rejeitou liminarmente os embargos do devedor não transitado em julgado - Irrelevância para configuração do caráter definitivo da execução - Viabilidade do prosseguimento da execução com a determinação de prestação de caução suficiente e idônea na forma do artigo 520, IV, do Código de Processo Civil - Decisão reformada, com

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que rejeitou liminarmente os embargos do devedor não transitado em julgado - Irrelevância para configuração do caráter definitivo da execução - Viabilidade do prosseguimento da execução com a determinação de prestação de caução suficiente e idônea na forma do artigo 520, IV, do Código de Processo Civil - Decisão reformada, com determinação - Recurso provido.